Tribunal: TJDFT
Processo: 0743264-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal, que havia julgado improcedente reclamação criminal na qual se pleiteava a revogação de medidas protetivas de urgência deferidas com base na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade no acórdão, afirmando que o estudo psicossocial foi realizado sem notificação de sua defesa e sem a oitiva da embargada, além de alegar ausência de contemporaneidade do risco e a existência de denunciação caluniosa pretérita. Requer o reconhecimento de nulidade do julgado e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para reexame do mérito da decisão ou apenas para suprir eventuais vícios formais e para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme os arts. 619 e 620 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.708.248/GO, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12/8/2025).
2. A rediscussão do mérito da decisão ou o inconformismo com o resultado não configuram vícios sanáveis pela via dos embargos, sendo inadmissível seu uso para modificar o julgado (RCD no AgRg no AREsp n. 2.799.537/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/8/2025).
3. O órgão julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentar a decisão de modo suficiente e coerente, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 315, § 2o, IV, do CPP (AgRg no AREsp n. 2.493.117/GO, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/10/2024).
4. O acórdão embargado analisou expressamente as alegações de inexistência de contemporaneidade do risco, validade do estudo psicossocial e necessidade de manutenção das medidas protetivas, concluindo pela adequação da decisão anterior e pela inexistência de nulidade.
5. A mera discordância da parte com a fundamentação do laudo psicossocial não constitui motivo para declaração de nulidade, pois o estudo tem caráter orientador e não vinculante, conforme entendimento reiterado da 3a Turma Criminal (Acórdão 1694726, 0739340-69.2022.8.07.0000, rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 26/4/2023).
6. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração exigem demonstração de algum vício no julgado, nos termos da Súmula 98 do STJ, o que não ocorreu na hipótese (Acórdão 2047078, 0006067-67.2018.8.07.0005, rel. Des. Leila Arlanch, j. 18/9/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
2. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.
3. A finalidade de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração destituídos de vícios previstos no art. 619 do CPP.